Tribunal: STF
Processo: ARE 1342203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 110.527/21, a Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, expôs e requereu o seguinte:



    “01. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal em que se discute os valores de ICMS e multa cobrados pelo Estado do Paraná por meio da CDA nº 30828143. 



    02. Recentemente, o Estado do Paraná instituiu programa de parcelamento incentivado por meio da Lei estadual n° 20.634/2021 e do Decreto estadual n° 9.090/2021 (‘Retoma Paraná’) – programa em relação ao qual os débitos constantes da CDA n° 30828143 fazem jus. 



    03. Assim, para atender aos requisitos constantes do art. 3º da Lei n° 20.634/20211 e do art. 4º do Decreto n° 9.090/2021, a ora Requerente manifesta desistência dos presentes embargos à execução fiscal, dos recursos já interpostos nos autos e do direito de aviar novos recursos em face da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, renunciando, na oportunidade, ao direito sobre qual se funda esta ação” (grifo nosso).



    Mediante a petição nº 120.580/21, a parte requereu a juntada do instrumento de mandato com poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, ratificando expressamente todos os atos anteriormente praticados.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 



    Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente